Tribunal: TJSP
Processo: 2151138-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que deferiu a penhora dos imóveis descritos nas matrículas no 5611 do CRI de Salinópolis/PA e no 26271-LS do 2o CRI de Belém/PA, em nome de Nélio Pontes Murta Filho, ficando nomeado o atual possuidor do bem como depositário. Inconformismo do coexecutado. Pretensão de reforma. Sem razão. Argumentos apresentados pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que deferiu a penhora dos imóveis descritos nas matrículas no 5611 do CRI de Salinópolis/PA e no 26271-LS do 2o CRI de Belém/PA, em nome de Nélio Pontes Murta Filho, ficando nomeado o atual possuidor do bem como depositário. Inconformismo do coexecutado. Pretensão de reforma. Sem razão. Argumentos apresentados pelo coexecutado agravante - ilegitimidade passiva, afronta à ordem legal de preferência do art. 835 do CPC e excesso de execução - nas razões desse agravo que já foram enfrentadas e decididas nas decisões anteriormente proferidas no processo de origem, nos embargos de terceiros e nos recursos interpostos pela parte aqui recorrente, restando cobertas pelo manto da coisa julgada. Decisão mantida. Litigância de má-fé que fica reconhecida com aplicação de multa ao recorrente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151138-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante NÉLIO
PONTES MURTA FILHO, é agravado ALVARO ANSELMO PERES.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com imposição de multa. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151138-19.2019.8.26.0000 -Voto no 20618
2
Agravo de Instrumento no 2151138-19.2019.8.26.0000
Agravante: NÉLIO PONTES MURTA FILHO
Agravado: Alvaro Anselmo Peres
Comarca: São Carlos
Voto no 20618
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Decisão agravada que deferiu a penhora dos
imóveis descritos nas matrículas no 5611 do CRI de
Salinópolis/PA e no 26271-LS do 2o CRI de Belém/PA, em
nome de Nélio Pontes Murta Filho, ficando nomeado o
atual possuidor do bem como depositário. Inconformismo
do coexecutado. Pretensão de reforma. Sem razão.
Argumentos apresentados pelo coexecutado agravante -
ilegitimidade passiva, afronta à ordem legal de preferência
do art. 835 do CPC e excesso de execução - nas razões
desse agravo que já foram enfrentadas e decididas nas
decisões anteriormente proferidas no processo de origem,
nos embargos de terceiros e nos recursos interpostos pela
parte aqui recorrente, restando cobertas pelo manto da
coisa julgada. Decisão mantida. Litigância de má-fé que
fica reconhecida com aplicação de multa ao recorrente.
Recurso não provido.
VOTO No 20618
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NÉLIO PONTES MURTA FILHO contra a r. decisão interlocutória (fls.
1487/1489, digitalizada a fls. 1641/1643 destes) que, em execução de
título extrajudicial movida por Álvaro Anselmo Pontes deferiu a penhora
dos imóveis descritos nas matrículas no 5611 do CRI de Salinópolis/PA e
no 26271-LS do 2o CRI de Belém/PA, em nome de Nélio Pontes Murta
Filho, ficando nomeado o atual possuidor do bem como depositário.
Irresignado, aduz o coexecutado, preliminarmente,
a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que não foi observada a
ordem legal de preferência do art. 835 do CPC, além de haver excesso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151138-19.2019.8.26.0000 -Voto no 20618
3
de execução.
O agravante manifestou oposição ao julgamento
virtual (fls. 1771).
Contraminuta da parte agravada (fls. 1773/1787)
com documentos (fls. 1788/2167), pugnando pela condenação do
agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois deduz
pretensão contra questões já julgadas e transitadas em julgado há anos,
as quais, inclusive foram objetos de outros recursos.
Mantida a denegação do efeito antecipatório recursal
(fls. 2168/2170).
Indeferida a gratuidade da justiça ao executado
agravante, este recolheu as custas (fls. 2174/2177).
FUNDAMENTAÇÃO:
Em que pesem os argumentos do agravante, razão
não lhe assiste.
A r. execução tem por fundamento uma nota
promissória com vencimento em 01.07.2010, no valor de R$ 2.081.716,
82, em que o exequente, aqui agravado, afirma ser decorrente da
transação havida entre a Transportadora Transpel Ltda. e Luiz Felipe
Murta, no dia 31.08.03, por meio de documento intitulado como
Instrumento Particular de Compromisso de Transferência de Cotas
Sociais e Outras Avenças referente à venda da empresa Transportadora
Transpel Ltda.
Noto que esta C. Câmara julgou, simultaneamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151138-19.2019.8.26.0000 -Voto no 20618
4
a apelação no 0023922-41.2011.8.26.0566 oposta pelo exequente no
incidente de falsidade documental (reconhecendo a validade da nota
promissória

fls.
1929/1939
destes)
e
a
apelação
no
0003494-38.2011.8.26.0566 oposta pela empresa executada nos
embargos à execução (julgados improcedentes), prosseguindo-se com a
execução. Deste modo, foi determinado o bloqueio online, via sistema
BACENJUD nos ativos financeiros do coexecutado, objeto da interposição
do referido recurso.
Pois bem, analisando os presentes autos, necessário
esclarecer, inicialmente, que a execução na origem tramita desde 2010.
Nela já houve decisão interlocutória, proferida em 31/08/2011 (fls.
1821/1822 destes), deferindo a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada e reconhecendo a existência de grupo
econômico, possibilitando, assim, alcançar bens dos seus sócios e das
empresas coligadas, todos incluídos no polo passivo da demanda. Em
face desta decisão foram interpostos o agravo de instrumento no
0273358-34.2011.8.26.0000 e o agravo em recurso especial no 480.104-
SP, os quais não foram conhecidos, pois intempestivos (fls. 1984/1989 e
fls. 1990/1991). Assim, certificou-se em 13/05/2014 o trânsito em
julgado no agravo de instrumento (fls. 1993 destes).
O recorrente interpôs, ainda, Embargos de Terceiro
no 0016471-62.2011.8.26.0566, julgados improcedentes e já transitado
em julgado em 09/10/2018 (certidão de fls. 2036 destes), suscitando
idênticos argumentos já expostos no primeiro agravo e no aqui em
julgamento (fls. 2031/2035 destes).
Deste
modo,
não
prospera
a
alegação
de
ilegitimidade passiva, tampouco de desrespeito à ordem de preferência
do art. 835 do CPC e menos ainda de excesso de penhora, considerando
o valor do débito exequendo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151138-19.2019.8.26.0000 -Voto no 20618
5
Assim, os argumentos apresentados pelo agravante
- ilegitimidade passiva, afronta à ordem legal de preferência do art. 835
do CPC e excesso de execução - nas razões desse agravo, já foram
enfrentados e decididos nas decisões anteriormente proferidas no
processo de origem, nos embargos de terceiros e nos recursos
interpostos em face destes pela parte aqui recorrente, restando cobertos
pelo manto da coisa julgada.
De rigor, assim, a manutenção da decisão agravada.
Em decorrência da resistência injustificada, com a interposição do
presente recurso manifestamente protelatório (incisos IV e VII, do art.
80 do Código de Processo Civil), aplico ao executado, aqui agravante, a
pena de multa de 2% do valor corrigido da causa, por litigância de má-
fé, nos termos do artigo 81 caput do CPC.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados nas razões recursais e na contraminuta, não sendo preciso
transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pelo NÃO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, com imposição de multa.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)